Tribunal: TJBA
Processo: 8004215-95.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

sr 05

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004215-95.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: DENILDO BERTOLDO SANTOS

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO ADICIONAL DE REGÊNCIA OU VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20.091/2019. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO IMPROVIDO.

O aludido “adicional de regência ou valorização do magistério” foi instituído pela lei municipal 1.445/98, que estabeleceu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jequié, nos termos do art. 19. Com a edição do Decreto Municipal nº 20.091/2019, a municipalidade deflagrou Processo Administrativo, no intuito de apurar a existência de dano ao erário em razão do pagamento do mencionado adicional, determinando a suspensão do pagamento da referida gratificação.

Restou comprovado nos autos que em agosto de 2019, o apelante efetuou suspensão do pagamento do adicional de regência de todos os professores do Município de Jequié, sem que fosse observado o contraditório e ampla defesa. O princípio da irredutibilidade de vencimentos é consagrado pela Constituição Federal, na forma do art. 37, inciso XV.

Não se pode olvidar, no entanto, que a Administração Pública detém o poder-dever de revisar seus próprios atos, observadas as garantias de ampla defesa, contraditório, bem assim o respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. O Pretório Excelso, no julgamento do Tema 138, , (RE nº 594.296/MG), de repercussão geral, consagrou a tese de que qualquer ato da administração pública que tenha o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

In casu
, a despeito da suposta instauração de PAD pela Municipalidade, com a finalidade de apurar possível irregularidade no pagamento da gratificação intitulada de “regência” , vê-se que a supressão da gratificação fora promovida de forma cautelar, reduzindo as verbas remuneratórias da apelada antes de ser oportunizado o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa.

Além disso, a Lei Municipal n 2.186 de 18 de novembro de 2021 passou a regulamentar os parâmetros em relação ao pagamento da Gratificação de Valorização do Magistério da rede pública básica, fixando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento base do cargo ocupado, devido apenas aos professores efetivos. APELO IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível, tendo como Apelante o Município de Conceição do Jequié-BA e Apelado Denildo Bertoldo dos Santos.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessoes;